Tribunal: TJES
Processo: 0008373-08.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008373-08.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALESSANDRO TORRES FORECHI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0008373-08.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALESSANDRO TORRES FORECHI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
.
PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.

NULIDADE DA PROVA OBTIDA. NÃO RECONHECIDA.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO

1.
O tráfico de drogas é crime permanente, podendo a autoridade policial ingressar no interior do domicílio do réu, ou qualquer outro, nas vinte quatro horas do dia para fazer cessar a atividade criminosa e apreender as drogas que lá forem encontradas.

2.
Os elementos contidos nos autos são suficientes para a formação de convicção para um juízo seguro da autoria e materialidade quanto aos crimes elencados.

3.
Os requisitos antes mencionados são cumulativos, o que importa dizer que a ofensividade do comportamento, com elevado grau de reprovabilidade, bastaria para rechaçar a atipicidade material.

4.
Apelo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0008373-08.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALESSANDRO TORRES FORECHI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Alessandro Torres Forechi

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática dos crimes previstos nos
artigos 33, caput, da Lei 11.343/06 e 1
2
, da Lei nº 1
0
.826/03
as penas de

5

(cinco)
anos de reclusão
e 500 (quinhentos) dias-multa
,
bem como em
1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa,

a ser cumprida em regime
semiaberto.

O recorrente, em síntese, pretende a reforma do
decisum
com vistas a alcançar o reconhecimento de nulidade processual, em virtude da prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio, a sua absolvição quanto ao delito previsto no artigo 12 da Lei 10.826/03, ante a aplicação do princípio da insignificância.

De acordo com a denúncia:

[...] Segundo o inquérito policial anexo, que serve de base à presente denúncia, no dia 23 de setembro de 2022, por volta das 12h00min, na Rua Camburi, nº 241, Maria Niobe, Serra/ES, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo drogas ilícitas, para fins de traficância; bem como, possuía sob sua guarda munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar no interior de sua residência, conforme Boletim Unificado de nº48957776 fls. 06/08, Auto de Apreensão de fls. 19 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 20. Depreende-se dos autos, que policiais militares em patrulhamento Maria Niobe, receberam informações de que a residência de nº 241 estaria sendo usada como ponto de venda de drogas; dessa forma, a equipe se dirigiu ao mencionado local e visualizou que havia um movimento no local. Insta dos autos que, os policiais militares observaram que um indivíduo, posteriormente identificado como Alessandro Torres Forechi, ora denunciado, correu para o quintal da casa, já na entrada da mencionada residência, os policiais militares se depararam com o denunciado que estava em posse das seguintes substâncias: 01 (uma) bucha de substâncias entorpecentes conhecida como maconha; 10 (dez) pedras das substâncias entorpecentes conhecidas como crack, 65 (sessenta e cinco) pinos contendo as substâncias entorpecentes conhecidas como cocaína; além de um cartucho cal. .40.

Diante disso, o denunciado foi conduzido à DHPP de Serra para a adoção das medidas legais cabíveis; cumpre salientar que, conforme Auto de Qualificação e interrogatório de fl. 11, o denunciado informou que na data e local dos fatos, foi preso portando drogas e uma munição; outrossim, confirma o denunciado que as drogas apreendidas são de sua propriedade e a munição apreendida também, finaliza dizendo que é usuário de drogas e confirma que trafica drogas para sustentar seu vício. Portanto, o denunciado, voluntariamente e conscientemente, trazia consigo o material ilícito, colocando em risco a saúde pública e a vida, integridade física e tranquilidade das pessoas individualmente consideradas; além de oferecer vantagem indevida a funcionários públicos para que se omitissem na execução do ato de ofício.

Ante o exposto, a autoria e a materialidade do delito restaram comprovadas pelos depoimentos prestados pelas testemunhas, pelo conjunto probatório anexado aos autos, bem como pelas condições em que se desenvolveram a ação delituosa. [...]

Em sede de apelação, a defesa pugna pelo reconhecimento da
nulidade
das provas obtidas
mediante suposta invasão domiciliar pelos policiais responsáveis pela apreensão. Contudo, em que pese a informação prestada pelo acusado, não existe conjunto probatório nos autos capaz de atestar a veracidade de tais alegações, vez que os policiais informam que se dirigiram à residência do réu após receberem informações de que o mesmo estava traficando no local, sendo informado, ainda, que a residência não possuía portão e a porta se encontrava aberta, ocasião em que visualizaram o acusado deitado no portão e ao ser perguntado se havia droga no local, o mesmo respondeu de forma positiva.

Diante da apreensão, verifico que as circunstâncias da abordagem justificam o ingresso no domicílio, realizado pelos policiais.

Ressalta-se que o tráfico de drogas é crime
permanente
, podendo a autoridade policial ingressar no interior do domicílio do réu, ou qualquer outro, nas vinte quatro horas do dia para fazer cessar a atividade criminosa e apreender as drogas que lá forem encontradas, seja nos termos do artigo 5°, inciso XI, da Constituição Federal, seja nos termos do artigo 303 do Código de Processo Penal, sem que, para tanto, seja de rigor a expedição de mandado de busca e apreensão.

Prosseguindo, a
materialidade
e autoria

do crime de
tráfico de drogas
restaram comprovadas por meio do

Boletim Unificado de folhas 06/08,
do
Auto de apreensão de folha 19,
do
Auto de constatação de substância entorpecente

de folha 20,
do
Laudo Pericial

de folhas 09/11,
do
Laudo de exame químico de folhas 33/3
4, bem como pela
prova oral coletada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O apelante, em sede judicial,

confessou a prática do
crime
,
afirmando que as drogas eram suas e que comercializava as mesmas.

O
policial civil
Antonio Adolpho Borsoi Garcia
, responsável pela apreensão do réu, esclareceu:

(...) que no dia 23, tinha informação de tráfico por ele, e tinha um mandado de prisão em aberto, oportunidade em que foram averiguar; que não tem portão, e o local onde ele dormia estava aberto e ele estava deitado e drogado; que ele mesmo foi falando onde estava a droga, depois que perguntaram; (...) que no dia dos fatos o réu estava deitado no sofá ou cama; que estava como rotorista no dia e quando chegou na casa do réu ale estava deitado; (...) quando chegou ele estava deitado e presenciou ele indiciando onde estava a droga; que o depoente que pegou a droga na luminária; que o local estava bem sujo e com odor de crack; que a munição não foi o depoente que achou, mas estava na casa. (...)

No mesmo sentido foi o depoimento do policial civil
Antonio Hipolito dos Santos.

Assim, a
grande quantidade
de droga apreendida, a munição apreendida, as
condições em que se desenvolveu a ação
dos agentes policiais e
o local
em que os fatos se verificavam, evidenciam a prática dos delitos previstos no art. 33 da Lei n° 11.343/06 e artigo 12 da Lei 10.826/03, não havendo que se falar em insuficiência probatória que justifique a absolvição do apelante, estando
os elementos contidos nos autos
suficientes para
a formação de convicção para um juízo seguro da autoria e materialidade quanto ao
s crimes elencados.

Quanto a aplicação do princípio da insignificância, ressalta-se que a jurisprudência possui entendimento pacífico no sentido de que “na aplicação do princípio da insignificância, devem ser utilizados os seguintes parâmetros:
a) conduta minimamente ofensiva; b) ausência de periculosidade do agente; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) lesão jurídica inexpressiva, os quais devem estar presentes, concomitantemente, para a incidência do referido instituto.
” (STJ, AgRg no REsp 1500899/MG)

Diante disso, ao contrário do que sustenta o recorrente, conforme se extrai do conjunto probatório acostado aos autos, bem como do auto de apreensão às fls. 19, verifico que o apelante possuía sob sua guarda munição de uso permitido, em desacordo com determinação legal.

Ainda que assim não fosse, os requisitos antes mencionados são cumulativos, o que importa dizer que
a ofensividade do comportamento, com elevado grau de reprovabilidade,
bem como o fato de possuir o réu maus antecedentes, visto sua condenação na ação penal nº 0015363-68.2014.8.08.0024,
bastaria para rechaçar a atipicidade material,
não atendendo o apelante aos requisitos necessários para a aplicação do princípio da insignificância.

Embora não tenha havido insurgência, em relação à dosimetria da pena, para o crime de
tráfico de drogas,
na primeira fase, a pena-base foi fixada no patamar mínimo (5 anos de reclusão e 500 dias-multa); na segunda fase, incidente a atenuante da confissão espontânea, contudo, o magistrado de origem deixou de atenuar a pena, eis que já fixada no mínimo legal; e, na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição da pena, fixando-a definitivamente em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Em relação ao delito previsto no
artigo 12 da Lei nº 10.826/03,
na primeira fase, a pena-base foi fixada em 1 ano e 2 meses de detenção e multa, considerando que o réu possui maus antecedentes; na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea, fixando a pena em 1 ano de detenção e multa, nos termos da súmula 231; e, na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição da pena.

Assim, as penas foram fixadas definitivamente em
5 anos de reclusão e 500 dias-multa para o crime de tráfico de drogas, e em
1 ano de detenção e 10 (dez) dias-multa para aquele previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto.
Dessa forma, entendo que não existem reparos a serem feitos.

Diante do exposto, conheço do recurso para, no mérito,
NEG
AR-LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.